Tribunal: TJES
Processo: 0007656-12.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007656-12.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROUSEMERE GONCALVES PINHEIRO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0007656-12.2019.8.08.0012

ORIGEM:
1º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Cariacica

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA,
ROUSEMERE GONCALVES PINHEIRO, ROSINELE PONCIO PIMENTEL

RECORRIDO:
ROUSEMERE GONCALVES PINHEIRO, ROSINELE PONCIO PIMENTEL,
MUNICIPIO DE CARIACICA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS CONFIGURADAS APENAS EM RELAÇÃO À AUTORA ROSINELE. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS.
INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA NA ADI Nº 5090/DF.
BASE DE CÁLCULO DO FGTS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 646 DO STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ E DA EC Nº 113/2021
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, pugnam as Autoras, pela reforma de capítulos da sentença que: i) estabeleceu a incidência da prescrição quinquenal; ii) quanto à autora
Rousemere Goncalves Pinheiro
, julgou improcedentes os pedidos; ademais, pugna ainda pela aplicação do IPCA para fins de correção monetária do valor devido; de outro, pugna o Requerido pela exclusão da base de cálculo do FGTS os valores recebidos de natureza indenizatória. Em contrarrazões, pugnam pelo não provimento do recurso interposto pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Inicialmente, verifico que, embora aleguem as partes autoras nas contrarrazões, em preliminar, que o recurso interposto pela parte ré não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). Ademais, em que pese a suspensão decretada em virtude da pendência do julgamento da ADI nº 5090/DF, entendo que não se trata de hipótese de aplicação da tese fixada ao caso concreto. Isso porque a referida ação tem como objeto a rentabilidade do FGTS, enquanto nos presentes autos, discute-se os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria definida nos autos da mencionada ADI nº 5.090/DF.

(4). Ultrapassada tal questão e adentrando o mérito do recurso interposto pela parte autora, a discussão repousa sobre a incidência da prescrição
quinquenal
ou
trintenária
no que refere-se ao pagamento de FGTS pelo período trabalhado em contratos de designação temporária firmados entre as partes. Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal já manifestou que, em relação aos créditos cujo termo inicial tenha ocorrido após o julgamento do ARE 709.212/DF, deve ser quinquenal o prazo prescricional. No entanto, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso, deve-se aplicar o que ocorrer primeiro, seja o prazo de 30 trinta anos, contados do termo inicial, seja o prazo de 05 anos, a partir da decisão proferida no julgamento do ARE 709.212. Destaca-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“
Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. [...] A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” (STF – ARE 709212/DF, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/02/2015)
”.

(5). Considerando a modulação instituída pelo julgamento supramencionado, nota-se que os valores cujo prazo prescricional se iniciou antes de fevereiro/2015 não foram fulminados pela prescrição trintenária, tampouco pela prescrição quinquenal contada a partir da referida data (haja vista a propositura da demanda em 15/05/2019). Por isso, não restam dúvidas de que nenhum dos valores postulados (referentes aos períodos compreendidos entre
janeiro/2014 a abril/2015, em relação à autora Rousemere Goncalves Pinheiro
,
e

referentes aos períodos compreendidos entre janeiro/2014 a abril/2017, em relação à autora Rosinele Poncio Pimentel)
foram fulminados pela prescrição, razão pela qual merece reforma a r. sentença no particular.

(6).
No mérito, nota-se que a Recorrente Rousemere destaca como objeto da controvérsia, especificamente, as contratações temporárias havidas nos períodos de
janeiro/2014 a abril/2015
.

(7). Dos vínculos destacados na hipótese, constata-se que a Recorrente não faz jus ao recebimento de FGTS pelo período em que prestou serviços ao Recorrido, tendo em vista que: (i) os contratos em apreço não foram renovados sucessivamente, com vigência de pouco mais de um ano, demonstrando-se a ausência de trato sucessivo, significando, com isso, a inexistência de afronta ao princípio do concurso público; (ii) não houve qualquer irregularidade ou nulidade do contrato temporário destacado, que se deu em caráter excepcional e por interesse público, sem renovações de longo prazo, o que demonstra a existência de vaga por uma excepcionalidade.

(8).
Em relação à correção monetária, sabe-se que essa se trata de matéria de ordem pública, de modo que pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de qual parte tenha recorrido, sem que ocorra a configuração da
reformatio in pejus
. Assim, reforma-se a sentença nesse tópico. Percebe-se que a situação dos autos não corresponde à do empregador que realiza depósitos de FGTS em prol de seu empregado, até porque, em verdade, tem-se uma contratação temporária que viola o concurso público e, a partir disso, há a declaração judicial de nulidade dos contratos com a consequente condenação judicial do ente fazendário. Por tudo isso, aplica-se
in casu
o índice de correção monetária a partir dos critérios estabelecidos no Tema 905 do STJ [
1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto
].

(9). Em tempo, há que se destacar que não há que se cogitar quanto à obrigação do Recorrente em promover os depósitos pertinentes em conta vinculada ao FGTS, mas sim diretamente ao trabalhador, conforme já definido pelo STF e pelo E. TJES: “
EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO CONTRATO TEMPORÁRIO VIOLAÇÃO AO INCISO IX DO ART. 37 DA CF NULIDADE RECONHECIDA DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS MATÉRIA CONSOLIDADA NO STF - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DEPÓSITO DIRETO NA CONTA DO TRABALHADOR - APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. Conforme entendimento consolidado no STF e, atualmente, também neste Tribunal, as contratações temporárias por longos períodos, desqualificam a excepcional necessidade do poder público e importaram em ilegalidade, por estenderem o vínculo por período que excede o limite legal, evidenciando que a necessidade pública vinha sendo atendida em caráter permanente . 2. Em consonância com o posicionamento firmado pelo STF, o e. TJES, em sede do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0001651-95.2008 .8.08.0064, pacificou o entendimento de que "nos termos do art. 19-A, da Lei nº 8 .036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados". 3 . O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a aplicação do prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no Decreto 20.910/1932 aplica-se às demandas de cobrança de débito relativo ao FGTS, sendo acompanhado em seu entendimento por este Sodalício.
4. Os valores devidos deve ser depositados diretamente na conta dos trabalhadores, e não em conta vinculada do FGTS, conforme entendimento consolidado neste Tribunal (Súmula 22)
.
(TJ-ES - APL: 00277005520158080024, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 03/09/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2018).

(10). Assim, reforma-se a sentença guerreada a fim de que sejam aplicados à atualização da condenação os índices de correção monetária e juros de acordo com o Tema 905 do STJ e com a EC nº 113/2021, devendo o pagamento ser realizado diretamente na conta da parte autora, por meio do procedimento pertinente.

(11). Já no que se refere à pretensão recursal do Réu, observo que, de fato, não houve menção, no dispositivo da sentença, quanto à base de cálculo do FGTS a ser pago em favor da parte autora. Quanto ao tema, há que se ressaltar que a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça editou a súmula nº
646
, segundo a qual “
é irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (art.
28
,
§ 9º
, da Lei nº
8.212
/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no art. 15, § 6º, da Lei nº 8.036/1990
”. Assim, quer pela literalidade da norma aplicável à matéria, quer pela orientação extraída da súmula STJ nº
646
, não integram a base de cálculo do FGTS as rubricas previstas no art. 15, § 6º, da Lei nº 8.036/1990 e, por isso, devem ser excluídas dos cálculos dos pagamentos a serem realizados em favor da parte autora.

(12).
Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO

para
reformar
a r. sentença objurgada para:
a)

AFASTAR
o reconhecimento da prescrição parcial e
CONDENAR
a parte ré/recorrida ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, em face da autora Rosinele Poncio Pimentel, em razão da nulidade dos contratos de trabalho temporário celebrado entre as partes no período de
janeiro/2014 a abril/2017, devendo o
pagamento do montante devido ser feito em conta da Autora/Recorrente
, e não em conta vinculada ao FGTS;

b)

determinar que, em relação à correção monetária e juros de mora do depósito de valores do FGTS em conta vinculada da trabalhadora (servidor em regime de contratação temporária),
aplique-se o item 3.1.1 do Tema 905 do STJ

(3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E)
, sendo que: i) até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E, além de acréscimo de juros de mora a partir da citação da parte ré, consoante Tema 810 do STF; ii) a partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021;
c)
determinar a
exclusão da base de cálculo do FGTS a ser pago à Autora as rubricas previstas no art. 15, § 6º, da Lei nº 8.036/1990
. Nos demais termos, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

(13).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)